Tribunal: TJSP
Processo: 1500246-42.2019.8.26.0555
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Réu que se conforma com a condenação e busca apenas a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto - Viável, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa; estabelecido, no entanto, o regime prisional inicial semiaberto para a hipótese de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Réu que se conforma com a condenação e busca apenas a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto - Viável, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa; estabelecido, no entanto, o regime prisional inicial semiaberto para a hipótese de conversão da benesse - Recurso parcialmente provido.